Tribunal: STF
Processo: AI 704483
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. MAJORAÇÃO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. PORTARIAS
   38/86 E 45/86 DO DNAEE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   REFLEXA.
1.      Controvérsia decidida à luz de legislações
   infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
        Agravo regimental a que se nega provimento.